Tribunal: TJMT
Processo: 0020694-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020694-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 531.367.561-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)”

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA FERREIRA

contra a sentença, de Id. n.o 93446960, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Inexigibilidade de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais n. 0020694-25.2016.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 93446963, a parte apelante nega ser responsável pelo desvio, sob o argumento de que adquiriu o imóvel anos atrás, mas nele não residia, tendo feito apenas em 2015 o pedido de ligação do abastecimento de água, quando foi morar no imóvel.

Narra que, a despeito da ligação, a empresa nunca realizou medições, cobrando sempre pela média de consumo, fato que noticiou à apelada por diversas vezes.

Afirma que, cinco meses após, funcionários da empresa compareceram ao local e constataram irregularidades nas instalações de água, alegando haver desvio de ramal, que ocasionou o não registro dos meses anteriores. Assim, foi aplicada multa por falta grave, havendo a cobrança pelo serviço dos meses anteriores no valor de R$1.055,90 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

Requer, assim, o provimento do recurso para: declarar a inexistência do débito mencionado, relativo ao valor da multa por fraude e à cobrança dos meses anteriores, condenando-se, ainda, a empresa ao pagamento de danos morais, na monta de 30 salários mínimos..

Em contrarrazões, de Id. n.o 93446966, a concessionária recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação de Ação de Inexigibilidade de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais movida pela parte apelante em desfavor da empresa apelada, concessionária dos serviços de água e esgoto na cidade em que reside a autora.

A parte autora, proprietária do imóvel em questão, nega ser responsável pelo desvio, sob o argumento de que adquiriu o imóvel anos atrás, mas nele não residia, tendo feito apenas em 2015 o pedido de ligação do abastecimento de água, quando foi morar no imóvel.

Narra que, a despeito da ligação, a empresa nunca realizou medições, cobrando sempre pela média de consumo, fato que noticiou à apelada por diversas vezes, sem que esta tomasse providências.

Afirma que, cinco meses após, funcionários da empresa compareceram ao local e constataram irregularidades nas instalações de água, alegando haver desvio de ramal, que ocasionou o não registro dos meses anteriores. Assim, foi aplicada multa por falta grave, havendo, ainda, a cobrança pelo serviço dos meses anteriores no valor total de R$1.055,90 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

Requer, assim, o provimento do recurso para: declarar a inexistência do débito mencionado, relativo ao valor da multa por fraude e à cobrança dos meses anteriores, condenando-se, ainda, a empresa ao pagamento de danos morais, na monta de 30 salários mínimos.

O Juízo
a quo
, lastreado em prova pericial unilateral, reconheceu a licitude da cobrança.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2o e 3o do CDC.

No caso, observo que fora constatada a existência de desvio de águas, sendo essa constatação de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, art. 5.o, LV, da Constituição Federal.

Inexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento da realização do desvio.

Não bastasse, tem-se que a empresa foi acionada pela própria recorrente para solucionar o problema referente às medições, que não vinham sendo realizadas.

Registre-se ainda, que o bairro em que está situada a residência é pobre e, por muito tempo, permaneceu sem serviços de fornecimento de água, sendo que os moradores mais antigos faziam as ligações por sua própria conta, dada a essencialidade do bem fornecido pela recorrida.

Além disso, não verifico nos autos laudo pericial ou constato por meio do histórico de consumo que antes do desvio havia um consumo abaixo da média.

Dessa forma, não é crível que a consumidora havia se beneficiado da irregularidade encontrada, portanto inexigível a multa cobrada, bem como a diferença de consumo apurada, ante a inexistência de provas de sua autoria.

A propósito:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ÁGUA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, após constatação de fraude no sistema de medição de água apurada unilateralmente pela concessionária.”
(TJ-MT - RI: 10037145220178110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/08/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais.A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, embora a apelada alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Destaco, no entanto, que não há como declarar a inexistência ddo desvio, pois este foi apurado, ainda que forma unilateral e sem evidenciar a culpa da autora.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelada ou de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Por fim, ainda que seja declarada a inexistência do débito, o autor permanece sucumbente, em um dos pedidos realizados na inicial: condenação em danos morais, de modo que obteve êxito somente em 1 (um) deles.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para declarar inexigível a fatura no valor de R$1.055,90 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

Consequentemente, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata,
mantendo o percentual fixado em primeiro grau, observando, ainda, a concessão da assistência judiciária à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021